Tribunal: TJDFT
Processo: 0706008-89.2019.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706008-89.2019.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RESIDENCIAL RENASCER APELADO: EMERSON RIBEIRO FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pela ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL RENASCER contra a sentença que, na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por EMERSON RIBEIRO FERREIRA, julgou parcialmente procedente o pedido. A Apelante interpôs o recurso sem recolher o preparo e requereu a gratuidade de justiça indeferida na sentença. O despacho de fl. 1 ID 21935089 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para comprovação dos requisitos para a gratuidade de justiça, todavia a Recorrente quedou-se inerte. Às fls. 1/2 ID 23185305, o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido e foi concedido o prazo de 5 (cinco) dias para promover o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Todavia, a Recorrente quedou-se inerte, conforme certidão de fl. 1 ID 24584705. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Acerca do preparo do recurso, estabelece o artigo 101, § 2o, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade de justiça ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. (...) § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Na espécie, a despeito da oportunidade concedida, a Apelante não promoveu o recolhimento do preparo. A falta de comprovação do preparo revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 16 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator